Tribunal: TJMT
Processo: 0003332-18.2016.8.11.0006
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003332-18.2016.8.11.0006
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOSE RODOLPHO CORBELINO BARROS - CPF: 049.629.271-40 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SOLANGE APARECIDA BENACCHIO (TERCEIRO INTERESSADO), GUARTERNEY CAMPOS DE MORAIS - SGT PM (ASSISTENTE), ALCINEI FERREIRA DE CARVALHO - CABO PM (ASSISTENTE), DOUGLAS SILVA HELENO DE JESUS - PM (ASSISTENTE), DANIEL JOSÉ CARDOSO TAVARES (ASSISTENTE), SOLANGE APARECIDA BENACCHIO - CPF: 809.163.841-87 (VÍTIMA), ATAUL ANGELO CATELAN (VÍTIMA), ATAUL ANGELO DE OLIVEIRA CATELAN - CPF: 778.263.611-68 (VÍTIMA), HUGOLINO CORBELINO NETO (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE PEREIRA LEITE JÚNIOR (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO [PELO MOTIVO TORPE E EMPREGO DE MEIO QUE POSSA RESULTAR PERIGO COMUM] E LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE - PRONÚNCIA - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DAS QUALIFICADORAS - DECISÃO SUCINTA QUE NÃO SE CONFUNDE COM AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - ORIENTAÇÃO DO STJ - MOTIVO TORPE NÃO CARACTERIZADO - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - QUALIFICADORA AFASTADA - PRELIMINAR ACOLHIDA EM PARTE - MÉRITO -

AUSÊNCIA DE PROVAS DE DOLO EVENTUAL - PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO HOMICÍDIO DOLOSO PARA CULPOSO - CONDUÇÃO DO VEÍCULO EM ALTÍSSIMA VELOCIDADE -
200% (DUZENTOS POR CENTO) DE EXCESSO DE VELOCIDADE -
LAUDO PERICIAL -

RECORRENTE SOB EFEITOS DE ÁLCOOL
-
COLISÃO DURANTE FUGA POLICIAL - CONDUÇÃO NA CONTRAMÃO - AVANÇO DE

SINAL VERMELHO -
TESTE DE ALCOOLEMIA -

LAUDO
PERICIAL -
DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS
-
CENÁRIO FÁTICO - RISCO DE MATAR
E LESIONAR AS VÍTIMAS, EM TESE, ASSUMIDO - INDÍCIOS SUFICIENTES - COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI - ENTENDIMENTO DO STJ - DESCLASSIFICAÇÃO IMPERTINENTE - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA AFASTAR A QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE.

A motivação sucinta de decisões judiciais não se confunde com ausência de fundamentação, haja vista que a pronúncia deve se limitar ao fato e suas circunstâncias, sob risco de violação ao sistema acusatório, em prejuízo ao réu. (STJ, HC nº 280.295/PE)

A
circunstância do recorrente empreender fuga da equipe policial não configura, em si, o motivo torpe, visto que sua
caracterização
pressupõe que o agente aja com
“intento de ceifar a vida da vítima em razão de uma motivação vil, repugnante, imoral”
(GONÇALVES, Victor Eduardo Rios.
Direito penal:
parte especial. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2016).

Se há indícios de que os delitos foram praticados
“por meio que resultou
perigo

comum
, tal questão deve ser submetida ao crivo dos jurados, em decorrência da soberania constitucional do Tribunal do Júri para deliberar acerca da matéria”
(TJMT, RSE N.U 0015867-20.2014.8.11.0015).

A conclusão segundo a qual
“o

binômio
embriaguez
e
velocidade,
produzindo resultado danosos, implica dolo eventual, não pode ser adotada de forma absoluta”
(STJ, REsp nº 1.922.058/SC).

“Havendo elementos nos autos que, a princípio, podem configurar o dolo eventual, como in casu (presença de
embriaguez
ao volante, excesso de velocidade e tráfego na contramão), o julgamento acerca da sua ocorrência ou da culpa consciente compete ao Tribunal do Júri, na qualidade de juiz natural da causa”
(STJ, AgRg no AREsp nº 1013330/TO).

Se
“
o réu estava sob efeito de álcool, conduzindo o veículo em alta
velocidade,
além de ter invadido a pista contrária, tem-se, daí, a presença de indícios de dolo eventual do
homicídio,
com a demonstração de justa causa para a pronúncia. [...]”
(STJ, AgRg no AREsp nº 2.207.133/RS)

R
ecurso provido parcialmente

para afastar a qualificadora do motivo torpe, mantida a pronúncia por homicídio qualificado pelo emprego de meio que possa resultar perigo comum e lesão corporal de natureza grave.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0003332-18.2016.8.11.0006 - COMARCA DE CÁCERES

RECORRENTE(s):

JOSE RODOLPHO CORBELINO BARROS

RECORRIDO(s):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por JOSE RODOLPHO CORBELINO BARROS
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos de ação penal (PJe 1º grau NU 0003332-18.2016.8.11.0006 - Código 199860), que o pronunciou por homicídio qualificado pelo motivo torpe e emprego de meio que possa resultar perigo comum [vítima Ataul Angelo Catelan] e lesão corporal de natureza grave [vítima Solange Aparecida Benacchio] - art. 121, § 2º, I e III, e art. 129, § 1º, I e III, ambos do CP - (fls. 484/490 - ID 172587248).

O recorrente suscita nulidade da pronúncia por ausência de fundamentação das qualificadoras do homicídio. No mérito, sustenta que
“as provas produzidas nos autos mostraram-se inaptas à caracterização do homicídio cometido com dolo eventual”
.

Pede o provimento para que seja anulada a pronúncia. Em pleito subsidiário, seja desclassificado o homicídio doloso para culposo (fls. 508/519 - ID 172585860).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CÁCERES pugna pelo desprovimento do recurso (fls. 521/531 - ID 172585862).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (fls. 532 - ID 172585863).

A i. 9ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Recurso em sentido estrito. Irresignação defensiva. Homicídio qualificado e lesão corporal de natureza grave (art. 121, §2º, I e III, c/c art. 129, §1º, I e III, c/c art. 29, caput, todos do CP). 1. Inconformada, a defesa objetiva a despronúncia do recorrente, pugnando pela desclassificação da conduta de homicídio qualificado para o crime de homicídio culposo em razão da ausência de animus necandi. NÃO ACOLHIMENTO. Prova da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria. Lastro probatório mínimo para o embasamento da pronúncia. Crime praticado no contexto de fuga policial. Apelante ingeriu bebida alcoólica momentos antes do acidente e conduziu veículo automotor na contramão, em alta velocidade. Prova testemunhal suficiente para o respaldo da decisão de pronúncia, a qual restou corroborada pelo exame pericial acostado aos autos. Mero juízo de admissibilidade da pretensão acusatória. Mérito da causa a ser analisado pelo Juízo constitucionalmente competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, qual seja, o Conselho de Sentença. 2. Subsidiariamente, pretende-se o afastamento das qualificadoras do motivo torpe e do perigo comum. NÃO ACOLHIMENTO. Lastro probatório suficiente à submissão da matéria ao Conselho de Sentença. Parecer pelo conhecimento e, no mérito, pelo DESPROVIMENTO do recurso defensivo.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça - fls. 541/547 - ID 180723185).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRONÚNCIA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recorrente arguiu nulidade da pronúncia por ausência de

fundamentação quanto às qualificadoras (fls. 508/519 - ID 172585860).

Vejamos.

O Juízo singular manteve a qualificadora do
motivo torpe por considerar que o homicídio foi praticado durante
“fuga da polícia, tendo em vista que estaria de tornozeleira eletrônica e descumprindo as condições do regime imposto”
, bem como pelo emprego de meio que possa resultar perigo comum, em razão de efetivo risco causados aos
“transeuntes e usuários da via pública”
, nos seguintes termos:

“23. Com relação às circunstâncias qualificadoras, somente podem ser afastadas se for o caso de manifesta improcedência. Havendo um mínimo de suporte probatório, cabe ao Conselho de Sentença decidir sobre sua existência ou inocorrência. Nesse sentido, é a jurisprudência pátria: [...]

24. Em relação à qualificadora do motivo torpe (art. 121, § 2º, inciso I, do CP), verifico que a denúncia é no sentido de que o crime foi praticado por ter sido incentivado pelo corréu Hugolino a fugir da polícia, tendo em vista que este estaria de tornozeleira eletrônica e descumprindo as condições do regime imposto. Assim, deve ser pronunciada a referida qualificadora, para que o Conselho de Sentença aprecie a motivação do crime.

25. O recurso que resultou perigo comum (art. 121, § 2º, inciso III, do Código Penal) também se revela passível de conhecimento pelo Conselho de Sentença, a quem cabe a decisão sobre a questão, pois, segundo apurado nos autos, no decorrer da ação delitiva a conduta do réu gerou perigo comum aos transeuntes e usuários da via pública.

26. Portanto, se existem elementos suficientes para indicar a presença das referidas qualificadoras, há que se submeter o acusado a julgamento perante a Corte Popular, para decidir, por meio de sua consciência, sobre todos os desdobramentos da ação delitiva narrada nos autos, já que a toda evidência não se trata de qualificadoras manifestamente improcedentes.”
(fls. 487 – ID 172587248)

A motivação sucinta de decisões judiciais não se confunde com ausência de fundamentação, haja vista que a pronúncia deve se limitar ao fato e suas circunstâncias, sob risco de violação ao sistema acusatório, em prejuízo ao réu.

Nessa vertente, o c. STJ firmou o seguinte entendimento:

“A pronúncia [...] deve ser uma decisão sucinta, restringindo-se à admissibilidade da acusação. Daí, não prospera a insurgência, de que teria havido violação do inciso IX do artigo 93 da Constituição da República, quando há comedimento no decisum.”
(HC nº 280.295/PE - Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura - 10.11.2014)

Todavia, analisando os fundamentos da decisão, reconhece-se a não pertinência do motivo torpe.

Isso porque, a circunstância do recorrente empreender fuga da equipe policial não configura, em si, o motivo torpe, visto que sua
caracterização
pressupõe que o agente aja com
“intento de ceifar a vida da vítima em razão de uma motivação vil, repugnante, imoral”
(GONÇALVES, Victor Eduardo Rios.
Direito penal:
parte especial. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2016).

Por outro lado, há elementos que caracterizam o perigo comum, ao se considerar que o recorrente teria conduzido seu veículo por diversas ruas do Município de Cáceres na contramão de vias públicas, em alta velocidade e sob efeitos de álcool.

Se há indícios de que os delitos foram praticados
“por meio que resultou
perigo

comum
, tal questão deve ser submetida ao crivo dos jurados, em decorrência da soberania constitucional do Tribunal do Júri para deliberar acerca da matéria”
(TJMT, RSE N.U 0015867-20.2014.8.11.0015 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 14.9.2023).

Com essas considerações,
ACOLHE-SE EM PARTE
a preliminar para afastar a qualificadora do motivo torpe - CP, art. 121, § 2º, I -.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“Fato 01 (artigo 121, §2°, incisos I e III, c.c artigo 29, caput, ambos do Código Penal)

[...] no dia 04 de setembro de 2015, por volta das 23h40min, na Rua 06 de outubro, esquina com a Rua Padre Cassimiro, no município de Cáceres-MT, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, unidos pelo mesmo propósito delituoso, JOSÉ RODOLPHO CORBELINO BARROS e HUGOLINO CORBELINO NETO, imbuídos de animus necandi, em razão de motivo torpe e através de meio que resultou em perigo comum, mataram a vítima Ataul Angelo Catelan, provocando-lhe lesões corporais que foram a causa efetiva de sua morte.

Fato 02 (artigo 129, §1°, incisos I e II, c/c artigo 29, caput, ambos do Código Penal).

[...] nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar acima mencionadas, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, unidos pelo mesmo propósito delituoso, JOSÉ RODOLPHO CORBELINO BARROS e HUGOLINO CORBELINO NETO, imbuídos de animus laedendi, provocaram as lesões Corporais de natureza grave na vítima Solange Aparecida Benacchio, conforme descrito no exame de lesão corporal de fls. 72/76. [...]

Diante do exposto, o Ministério Público denuncia: a) JOSÉ RODOLPHO CORBELINO BARROS e HUGOLINO CORBELINO NETO como incursos no artigo 121, § 2°, inciso I e III, c/c artigo 129, § 1°, incisos I e II, c.c. artigo 29, caput, todos do Código Penal, aplicando-se as disposições insertas na Lei 8.072/90. [...]
”
(Augusto Lopes Santos, promotor de Justiça - fls. 13/15 - ID 172587224)

O processo fora desmembrado em relação ao corréu
Hugolino Corbelino Neto (fls. 301).

O Juízo singular pronunciou o recorrente por homicídio qualificado e lesão corporal grave, nos seguintes termos:

“II. 1 - DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [...]

14. A materialidade do delito está demonstrada nos autos por meio do boletim de ocorrência; laudo pericial e certidão de óbito. [...]

15. Em relação à autoria delitiva, inexistem maiores considerações a serem feitas, pois ainda que tenha sido decretada a revelia do acusado em juízo, ao ser ouvido perante a Autoridade Policial, o réu confirmou ser o condutor do veículo responsável pelo fato delitivo tratado nos autos.

16. Não obstante a isso, em crimes desta natureza (homicídio praticado na condução de veículo automotor na modalidade dolo eventual), o que se busca esclarecer é a existência de elementos mínimos acerca do comportamento do agente capaz de caracterizar o dolo eventual exigido pela legislação penal pátria, para que ele seja submetido a julgamento perante a Corte Popular.

17. Nessa perspectiva, analisando as provas produzidas nos autos, sobretudo as declarações prestadas pelo réu perante a Autoridade Policial, verifica-se que pelas circunstâncias em que apresentados os acontecimentos, a sua conduta amolda-se aos elementos caracterizadores do dolo eventual.

18. Tal se verifica pelo fato de que, além de o acusado ingerir bebida alcoólica momentos antes do acidente, suas declarações se encontram isoladas nos autos, bem como se contrapõem com as declarações em juízo do corréu Hugolino Corbelino Neto, pois este esclareceu judicialmente que teria pedido ao réu José Rodolpho para parar o carro quando estariam sendo perseguidos pela polícia, no entanto, Rodolpho teria se negado. Por sua vez, o réu José Rodolpho disse inquisitorialmente que o corréu Hugolino teria pedido para ele foragir em razão do uso da tornozeleira e estaria fora do horário permitido. Ocorre que, conforme laudo pericial juntado aos autos, o veículo conduzido pelo estaria trafegando em sentido contrário da pista de mão única, em velocidade excessiva, sendo que uma vítima ficou ferida e outra acabou falecendo.

19. Portanto, a conjugação desses fatores, quais sejam, ingestão de bebida alcoólica (cuja circunstância era de conhecimento do acusado), contradições nas declarações, não permitem o afastamento do dolo eventual nesta fase processual, sendo tal incumbência reservada ao e. Tribunal do Júri, competente para decidir sobre todas as dúvidas existentes nos autos, notadamente se o réu agiu com dolo eventual ou culpa consciente. [...]

21. Com efeito, não havendo provas específicas acerca da culpa consciente e, em contrapartida, existindo elementos capazes de demonstrar minimamente a existência de dolo eventual, tal divergência deve ser levada ao Conselho de Sentença para que possa, dentro de sua competência constitucionalmente prevista, dirimir a controvérsia estabelecida nos autos.

22. Logo, como se vê nos autos, a imputação deduzida pelo Ministério Público encontra suporte na prova judicializada, não se tratando, a toda evidência, de acusação manifestamente improcedente a ensejar a impronúncia. [...]

II. 2 – DO CRIME LESÃO CORPORAL

27. Quanto ao crime descrito no art. 129, §1°, incisos I e III, do Código Penal, não se tratando de manifesta improcedência acerca da referida conduta delitiva, há que se submeter o acusado também a julgamento perante o Tribunal do Júri pelo crime conexo, sem fazer, no entanto, qualquer análise dos elementos consumativos do delito. [...]

29. Logo, não se tratando de conduta delitiva absolutamente infundadas, deve o acusado ser levado a julgamento perante o Conselho de Sentença para que decida sobre a efetiva caracterização do crime de lesão corporal no contexto em que apresentado nos autos. [...]

39. Diante disso, demonstrada a materialidade do crime e presentes os indícios suficientes de autoria: a) PRONUNCIO o acusado JOSÉ RODOLPHO CORBELINO BARROS, vulgo “Papito” [...] a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, DECLARANDO-O como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, I e III, c/c art. 129, §1°, I e III, c/c art. 29, “caput”, todos do CP [...]”
(Elmo Lamoia de Moraes, juiz de Direito - fls. 484/490)

Pois bem.

As materialidades do homicídio [vítima Ataul Ângelo de Oliveira Catelan] e das lesões corporais graves [vítima

Solange Aparecida Benacchio] estão consubstanciadas pelo Laudo de Exame de Lesão Corporal nº 2015/1532/MLCÀCERES (fls. 102/103), Mapa Topográfico para Localizações de Lesões (fls. 104/105), Exame Necroscópico nº 2015/133/IMLCÁCERES (fls. 115/124), Laudo Pericial nº 2015/2154/IMLCÁCERES (fls. 260) e Laudo Pericial nº 400.2.07.2015.006657-01 (fls. 305/334), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, colheu-se o depoimento dos policiais militares Gualterney Campos de Morais, Alcinei Pereira de Carvalho, Douglas Silva Heleno de Jesus, Daniel José Cardoso Tavares (fls. 34/35, 43/44, 45/46 e 47/48), da testemunha Jorge Pereira Leite Junior (fls. 65/67), e o interrogatório do recorrente JOSÉ RODOLPHO CORBELINO BARROS (fls. 52/54).

Em Juízo, foram ouvidos a vítima de lesões corporais Solange Aparecida Benacchio, as testemunhas Alcinei Ferreira de Carvalho,
Gualterney Campos de Morais, Douglas Silva Heleno de Jesus, Daniel José Cardoso Tavares, Jairo Cebalho, Marco Antônio Corbelino, Alpho Gordon Ramsay e Arlindo José Chimello, assim como interrogados o corréu
Hugolino Corbelino Neto

e o recorrente e o recorrente (Relatório de Mídias de fls. 436/438 - ID

172587233
).

Extraem-se do contexto probatório que:

- no dia 4.9.2015, por volta das 23h40min, o recorrente
JOSÉ RODOLPHO CORBELINO BARROS

empreendeu fuga da equipe da Polícia Militar, na condução do seu veículo [Space FOX, cor prata, placas BPQ4609], trafegando na contramão, em diversas ruas do Município de Cáceres, em alta velocidade e sob efeitos de bebidas alcóolicas e, no cruzamento entre a Rua
6 de outubro com a Rua Padre Cassimiro, avançou o sinal vermelho, colidindo com o veículo VW Voyage, cor cinza, placas 6085, causando a morte do passageiro Ataul Angelo Catelan, por
“choque hipovolêmico - trauma torácico”
, e lesões corporais graves [
“edema entre as regiões clavicular, Intraclavicular, deltoidiana e terço superior do braço direito; perda de dentes; escoriações nas regiões: entre torácica, mamaria e mamilar à direita; entre hipocôndrio à direita e epigástrica; hipocôndrio à direita; entre terço inferior do braço, prega do cotovelo e terço superior do antebraço esquerdo; entre terço médio e inferior da coxa esquerda; entre rotuliana, face anterior do joelho e terço superior da perna direita”
com
“perigo de vida”
] na vítima Solange Aparecida Benacchio, motorista do veículo, consoante
Laudo de Exame de Lesão Corporal nº 2015/1532/MLCÀCERES (fls. 102/103) e Exame Necroscópico nº 2015/133/IML CÁCERES (fls. 115/124). No momento da colisão, as vítimas
Solange Aparecida Benacchio e Ataul Ângelo Catelan transitavam na via preferencial, na velocidade de 41,33km/h, enquanto o recorrente trafegava na contramão e avançou o sinal vermelho a 94,10km/h (
Laudo Pericial n° 400.2.07.2015.006657-01 - fls. 305/334). Submetido a teste de alcoolemia, constatou-se
0,23mg/L de àlcool no sangue do recorrente - (fls. 26);

- Douglas Silva Heleno de Jesus [policial militar], na Delegacia de Polícia, relatou que:
“acompanhou na diligência que resultou na prisão em flagrante de Hugolino Corbelino Neto e JOSÉ RODOLFO CORBELINO BARROS; [...] que o CIOSP recebeu várias ligações dos alunos da FAPAN dizendo que haviam quatro indivíduos num veículo Space/Fox, placa BPQ 4609, cor prata, abordando-os nas imediações da referida faculdade; Que, então primeiramente a Força Tática esteve na FAPAN, mas não localizaram o veículo; Que depois disto foi passado GU PM de que o mesmo veículo fora visto na rua Padre Cassemiro sentido praça da feira, assim começaram a segui-lo e sinalizando com sinais sonoros para que parasse; Que nas proximidades do Disk Bebidas Real Festas o veículo parou, e aos policiais saírem da VTR e pedir para que os suspeitos descessem, os mesmos desobedeceram não descendo do veículo, e em seguida o condutor saiu em alta velocidade derrapando os pneus sentido ao Exército Brasileiro; Que, então, a GU PM avisou outras guarnições quanto ao veículo, sendo que este veículo entrou em várias ruas na contramão de direção em alta velocidade e não respeitando paradas obrigatórias (semáforos); Que o suspeito conduziu o veículo entrando próximo ao Restaurante Corimba ainda na contramão de direção pela Rua 6 de Outubro, sendo necessário ser feito alguns disparos na direção do pneu do veículo suspeito, e que nesse momento não havia ninguém na rua, e que mesmo atingindo o pneu o veículo permanecia em alta velocidade; Que no cruzamento com a rua Padre Cassemiro com a rua 6 de outubro, o veículo veio a abalroar-se com o veículo Volwagem/Voyage que transitava pela rua Padre Cassemiro sentido a Praça da

Feira; Que o veículo VW/Voyage era conduzido pela Srª SOLANGE e que tinha como passageiro do banco da frente a vítima ATAUL ANGELO CATELAN, com o impacto os veículos foram arremessados para o pátio do posto carretão II; Que o SIATE - Corpo de Bombeiros fez se presente no local encaminhando as vítimas e o suspeito (passageiro) do veículo Space/Fox ao Hospital Regional, onde foi constatado que o suspeito: Hugolino Corbelino Neto encontrasse com tornozeleira eletrônica [...]; Que a vítima Ataul Angelo Catelan veio a óbito no hospital”
(fls. 45/46). Na fase judicial, confirmou seu depoimento extrajudicial
(Relatório de Mídias de fls. 436/438 - ID

172587233
);

- Gualterney Campos de Morais [policial militar], perante o Delegado de Polícia, corroborou integralmente a dinâmica do crime narrado pelo policial militar Douglas Silva Heleno de Jesus e acrescentou que, durante a fuga, o recorrente
“entrou em várias ruas na contramão de direção, em alta velocidade, e não respeitando paradas obrigatórias (semáforos) [...] sendo necessário ser feito alguns disparos na direção do pneu do veículo [...] e que mesmo atingindo o pneu do veículo permanecia em alta velocidade”; “com o impacto os veículos foram arremessados para o pátio do posto carretão II”
(fls. 34/35). Em Juízo, confirmou seu depoimento extrajudicial e enfatizou que a velocidade do veículo era tão grande que eles se distanciaram da viatura policial, tanto que sequer presenciaram o acidente
(Relatório de Mídias de fls. 436/438 - ID

172587233
);

- Alcinei Ferreira de Carvalho [policial militar], na fase policial, narrou não ter acompanhado a perseguição do recorrente, mas do momento posterior ao fato; no interior do veículo do recorrente
“foram encontrados papelotes de drogas, as quais já haviam sido consumidas”
(fls. 43/44);

- Jorge Pereira Leite Junior [testemunha], nas fases inquisitiva e judicial, asseverou que o recorrente ingeriu bebidas alcóolicas, em sua companhia, no dia do crime, “
até aproximadamente 22h
”, horário no qual foi para sua residência (fls. 65/67);

- Solange Aparecida Benacchio
[vítima], perante o jui da casa, afirmou estar conduzindo seu veículo, na via pública, quando foi surpreendida pela colisão pelo veículo conduzido pelo recorrente; a colisão ocorreu após um quebra-molas; o veículo se aproximou pela contramão; acordou quando estava na UTI; teve fratura de duas costelas, que perfuraram o pulmão [pnemotorax] e fratura bilateral de maxilar, perdeu diversos dentes; ficou internada por cerca de 14 (quatorze) dias, foi submetida a cirurgia de mandíbula e pulmonar; o veículo “
deu perda total
”; não teve qualquer assistência material pelo recorrente; ficou com sequelas físicas e psicológicas
(Relatório de Mídias de fls. 436/438 - ID
172587233
);

-
JOSÉ RODOLPHO CORBELINO BARROS [recorrente] admitiu que
“
ingeriu bebidas alcoólicas ao longo do dia e pouco antes do acidente”
, ter
“furado o cruzamento”
,
assim como empreedido fuga da equipe policial, em alta velocidade, em razão do passageiro de seu veículo [Hugolino Corbelino Neto] estar
“utilizando tornozeleira eletrônica e estar fora do horário permitido”
(fls.52/53).

Dito isso, vejamos.

De fato, a conclusão segundo a qual
“o

binômio
embriaguez
e
velocidade,
produzindo resultado danosos, implica dolo eventual, não pode ser adotada de forma absoluta”
, segundo entendimento do c. STJ

(REsp nº 1.922.058/SC - Relator: Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região) - 21.9.2021).

Todavia, os fatos analisados nestes autos não envolvem, exclusivamente, embriaguez e alta velocidade.

Explica-se.

A
morte de
Ataul Ângelo Catelan
e a lesão corporal grave de
Solange Aparecida Benacchio
decorreram de colisão pelo veículo do recorrente que trafegava em velocidade superior ao permitido -
94,10km/h - em via pública com velocidade permitida de 30km/h, o que representa mais de 200% (duzentos por cento) de excesso, consoante
Laudo Pericial n° 400.2.07.2015.006657-01 (fls. 305/334)
.

No momento da
colisão, além de encontrar-se sob efeitos de álcool
,
o recorrente empreendia fuga da Polícia Militar, na contramão, conforme se infere do
teste de alcoolemia (
fls. 26),
laudo
pericial do local dos crimes (
fls. 305/334) e depoimentos testemunhais
(Relatório de Mídias de fls. 436/438 - ID
172587233
).

Frise-se que o sinal da via de direção estava vermelho.

Nesse cenário fático, a altíssima velocidade, a embriaguez voluntária, a condução de veículo na contramão e o avanço de sinal de parada, somados, indicam que
JOSÉ RODOLPHO CORBELINO BARROS
assumiu
o risco de matar
e lesionar
.

Com efeito,
“havendo elementos nos autos que, a princípio, podem configurar o dolo eventual, como in casu (presença de
embriaguez
ao volante, excesso de velocidade e tráfego na contramão), o julgamento acerca da sua ocorrência ou da culpa consciente compete ao Tribunal do Júri, na qualidade de juiz natural da causa”
(STJ, AgRg no AREsp nº 1013330/TO - Relator: Min. Jorge Mussi - 3.10.2018).

Em casos recentes, o c. STJ assim decidiu:

“1. Havendo a indicação pelo Tribunal de origem de que
o réu conduzia o automóvel embriagado, em alta
velocidade
e em zigue-zague,
pela
contramão
,
tem-se a
presença de indícios de dolo eventual do
homicídio
,
com a demonstração de justa causa para a pronúncia,
não sendo juridicamente viável a desclassificação do delito, a qual exigiria certeza jurídica sobre a ocorrência de culpa consciente, nos termos do art. 419 do Código de Processo Penal. 2. No dolo eventual, o agente não quer o resultado, mas assume o risco de produzi-lo (art. 128, I - CP). [...] a decisão pela ocorrência, dentro das circunstâncias do caso, de culpa consciente - o agente prevê o resultado mas espera que ele não ocorra - ou dolo eventual deve ficar para a definição do Tribunal do Júri, o juízo natural.”
(REsp nº 1.922.058/SC - Relator: Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região) -

21.9.2021 - grifado)

“
O acórdão concluiu que o
réu estava sob efeito de álcool, conduzindo o veículo em alta
velocidade,
além de ter invadido a pista contrária
, tem-se, daí, a presença de indícios de dolo eventual do
homicídio,
com a demonstração de justa causa para a pronúncia. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está sedimentada no sentido de que compete ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, solucionar a controvérsia se o réu atuou com culpa consciente ou dolo eventual [...]”
(AgRg no AREsp nº

2.207.133/RS
- Relator: Min.
Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT) - 24.4.2023)

“1. É possível, em crimes de homicídio na direção de veículo automotor, o reconhecimento do dolo eventual na conduta do autor, desde que se justifique tal conclusão excepcional com base em circunstâncias fáticas que, subjacentes ao comportamento delitivo, indiquem haver o agente previsto o resultado morte e a ele anuído. 2. O Tribunal estadual, ao pronunciar o acusado, apontou elementos dos autos a indicar a possibilidade de haver o agravante agido com dolo, mesmo que eventual. Com efeito, a referida Corte registrou haver
indícios de que o réu teria ingerido bebida alcoólica, trafegado em velocidade acima da permitida e invadido o acostamento
. 3. ‘Havendo elementos indiciários que subsidiem, com razoabilidade, as versões conflitantes acerca da existência de dolo, ainda que eventual, a divergência deve ser solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a indevida invasão da sua competência constitucional’ [...]”
(AgRg no AREsp nº 2.260.502/SC
- Relator: Min.

Rogerio Schietti Cruz - 14.3.2023)

Portanto, não se mostra pertinente desclassificar o homicídio doloso para culposo, em juízo de prelibação, de modo que deve ser
reservado ao Tribunal do Júri o julgamento dos fatos criminosos - homicídio qualificado e lesão corporal grave - (CF/88, art. 5º, XXXVIII, ‘d’).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para afastar a qualificadora do motivo torpe - CP, art. 121, § 2º, I -, mantida a pronúncia por homicídio qualificado pelo emprego de meio que possa resultar perigo comum [vítima Ataul Angelo Catelan] e lesão corporal de natureza grave [vítima Solange Aparecida Benacchio] - art. 121, § 2º, III, e art. 129, § 1º, I e III, ambos do CP -.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023